Tribunal: TJBA
Processo: 8018700-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018700-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO SEM FUNDAMENTO MÉDICO ATUALIZADO. TRATAMENTO AMBULATORIAL DISPONIBILIZADO NA REDE CREDENCIADA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para confirmar a tutela de urgência concedida anteriormente, determinando o custeio de tratamento de saúde em regime de internação por 90 dias, mas indeferiu a prorrogação da internação pleiteada, fixando a continuidade do tratamento em regime ambulatorial na rede credenciada da operadora de plano de saúde. Rejeitou ainda o pedido de autorização para duas internações mensais de manutenção e a nulidade de cláusula contratual que limita os atendimentos à rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da obrigatoriedade de custeio da prorrogação do tratamento em regime de internação para obesidade mórbida até que a autora alcance índice de massa corporal (IMC) inferior a 30 kg/m2, além da solicitação de autorização de dois dias mensais de internação para manutenção após a alta. Questiona-se, ainda, o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados nos autos demonstram que, ao final da internação deferida liminarmente, houve evolução clínica positiva da paciente, com redução de 17,1 kg e IMC final de 33,61 kg/m2, o que a retirou da classificação de obesidade grau III, conforme relatório médico datado de 06/11/2024, emitido pelo
médico endocrinologista do Hospital de Obesidade
.

4. O referido relatório indicou expressamente a recomendação de continuidade do tratamento em regime ambulatorial, com acompanhamento multidisciplinar nas especialidades de endocrinologia, cardiologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, psiquiatria, psicologia e educação física, não tendo sido apresentado relatório médico posterior que justifique a manutenção da internação.

5.
Destaca-se o parecer do Ministério Público, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando a ausência de elementos clínicos que justifiquem a internação continuada e a viabilidade de continuidade do tratamento na rede credenciada, além da ausência de demonstração de inadequação do serviço ofertado pela operadora.

6. Em seu
esmerado parecer, a douta Procuradora de Justiça ressalta que o
relatório do médico psiquiatra acosta aos autos orienta manutenção do acompanhamento regular, sem, contudo, haver menção à necessidade de regime fechado. Ademais, consigna, com razão, que o relatório de outra endocrinologista, embora recomende nova internação, não invalida a evolução positiva registrada e tampouco explicita necessidade urgente ou imprescindível de novo internamento.

7. A operadora de plano de saúde comprovou oferecer centros de atendimento especializados na rede credenciada, como o “Centro Terapêutico Máximo Ravenna” e o programa “STOP”, capazes de prestar tratamento compatível com a prescrição médica.

8. Quanto ao pedido de autorização de dois dias mensais de internação para manutenção, inexiste prescrição médica atual ou previsão contratual que ampare a pretensão, tampouco evidência de que tal medida seja necessária ou eficaz para consolidar os resultados do tratamento.

9. Em relação aos honorários sucumbenciais, assiste razão à parte apelante. Embora fixados em 10%, o percentual deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor despendido pela operadora de saúde com o tratamento custeado por decisão judicial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

10. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência (10%) incida sobre o valor econômico do tratamento custeado pela operadora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Civil

nº 8018700-30.2024.8.05.0001
, sendo
apelante

BIANCA LIMA DE JESUS

e
apelada,

PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente